Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ATRASO. COMPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A banca examinadora recebe delegação apenas para execução do certame, entretanto, é a autoridade pública contratante responsável pela realização e homologação, de forma que sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança é patente.

2. Instruída à inicial do mandado de segurança com os documentos que apontam para a eventual violação a direito líquido e certo do impetrante, sem a necessidade de dilação probatória, restando apenas análise quanto ao mérito do remédio constitucional, não há que se falar em carência de ação por inadequação da via eleita.

3. O edital do concurso público é expresso ao determinar que o não comparecimento do candidato para a realização do teste de aptidão física, com antecedência mínimo de 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o início da prova, causará sua eliminação do certame, em respeito aos princípios da isonomia, impessoalidade e supremacia do interesse público, não havendo que se falar em ilegalidade na eliminação do impetrante, caso reste comprovado seu atraso.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

6. Segurança denegada.